Tribunal: TJES
Processo: 0004840-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS – LIBERAÇÃO DA PENHORA INDEVIDA - PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – De acordo com o princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980, “
o Juiz, a requerimento das partes, poderá,
por conveniência da unidade da garantia da execução,
ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

2 -
Assim, ao contrário do sustentado, não há falar em afronta ao princípio da inércia, cabendo ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora, podendo esta subsistir caso exista outra execução pendente.

3 - Embora os apelantes apontem a necessidade de prévio requerimento para a reunião dos processos, tal condição restou cumprida na data de 29/01/2016, oportunidade em que o Estado requereu o apensamento de
“todos os processos executivos vinculados à empresa Truk Siepierski, de forma a uniformizar
os procedimentos executórios evitando decisões contraditórias e repetitivas para o mesmo devedor”
.

4 – A tramitação conjunta das demandas já fora determinada em momento anterior sem que houvesse irresignação oportuna quanto a identidade de partes e a necessidade de constrição prévia em todos os feitos executivos, de modo que não há falar, agora, em impossibilidade de aplicação do citado art. 28 da LEF, mormente quando determinada pelo julgador
a quo
a utilização deste caderno processual como
“carro chefe”
.

5 - Resta preclusa a alegada impenhorabilidade do imóvel ante a sua caracterização como bem de família, porquanto decidida em sede de exceção de pré-executividade na data de 03/11/2021, sem impugnação das partes.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004840-65.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRUK SIEPIERSKI EIRELI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS – LIBERAÇÃO DA PENHORA INDEVIDA - PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – De acordo com o princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980, “
o Juiz, a requerimento das partes, poderá,
por conveniência da unidade da garantia da execução,
ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

2 -
Assim, ao contrário do sustentado, não há falar em afronta ao princípio da inércia, cabendo ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora, podendo esta subsistir caso exista outra execução pendente.

3 - Embora os apelantes apontem a necessidade de prévio requerimento para a reunião dos processos, tal condição restou cumprida na data de 29/01/2016, oportunidade em que o Estado requereu o apensamento de
“todos os processos executivos vinculados à empresa Truk Siepierski, de forma a uniformizar
os procedimentos executórios evitando decisões contraditórias e repetitivas para o mesmo devedor”
.

4 – A tramitação conjunta das demandas já fora determinada em momento anterior sem que houvesse irresignação oportuna quanto a identidade de partes e a necessidade de constrição prévia em todos os feitos executivos, de modo que não há falar, agora, em impossibilidade de aplicação do citado art. 28 da LEF, mormente quando determinada pelo julgador
a quo
a utilização deste caderno processual como
“carro chefe”
.

5 - Resta preclusa a alegada impenhorabilidade do imóvel ante a sua caracterização como bem de família, porquanto decidida em sede de exceção de pré-executividade na data de 03/11/2021, sem impugnação das partes.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004840
-
65
.20
1
2
.8.08.0
024

APELANTE
:
TRUK SIEPIERSKI
EIRELI
E OUTRO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TRUK SIEPIERSKI
EIRELI
E OUTRO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Não obstante, determinou a manutenção dos atos constritivos, com o translado para todas as execuções fiscais ativas em nome do executado, com o intuito de trazer efetividade para a satisfação do crédito.

Em suas razões sustentam os apelantes, inicialmente, que a sentença corretamente reconheceu a quitação da CDA nº 2949/2011. Todavia, o Magistrado manteve, de ofício, a constrição do imóvel do executado Juberto Siepierski, caracterizado como bem de família.

Afirmam que a conduta viola os princípios da imparcialidade e isonomia, porquanto adotada em benefício do exequente.

E mais: a Lei de Execuções Fiscais prevê a possibilidade de reunião dos processos somente após a provocação das partes, não sendo admitida a extensão
ex officio
da penhora.

Como se não bastasse, para que haja a mencionada reunião deve haver, antes, penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, hipótese não verificada.

Subsidiariamente, reafirmam a qualidade de bem de família do imóvel ora em discussão, merecendo a proteção insculpida na lei 8.009/90.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, discute-se a possibilidade de transferência da penhora realizada nestes autos para outras execuções fiscais, com fulcro no art. 28 da lei 6.830/1980, não obstante a extinção do feito em decorrência do pagamento da CDA.

Sem delongas, tenho que não assiste razão aos apelantes, pois, de acordo com o princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980, “
o Juiz, a requerimento das partes, poderá,
por conveniência da unidade da garantia da execução,
ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

Assim, ao contrário do sustentado, não há falar em afronta ao princípio da inércia, cabendo ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora, podendo esta subsistir caso exista outra execução pendente.

E, embora os apelantes apontem a necessidade de prévio requerimento para a reunião dos processos, verifico que tal condição restou cumprida na data de 29/01/2016, oportunidade em que o Estado requereu o apensamento de
“todos os processos executivos vinculados à empresa Truk Siepierski, de forma a uniformizar
os procedimentos executórios evitando decisões contraditórias e repetitivas para o mesmo devedor”
.

O pleito restou acolhido pela decisão de 11/07/2018, apontando o magistrado que “
deverá permanecer este feito como
`
carro chefe
́
, estendendo, desde já, os efeitos da presente decisão para todos os autos que vierem a ser reunidos
”.

Assim, a tramitação conjunta das demandas já fora determinada em momento anterior sem que houvesse irresignação oportuna quanto a identidade de partes e a necessidade de constrição prévia em todos os feitos executivos, de modo que não há falar, agora, em impossibilidade de aplicação do citado art. 28 da LEF, mormente quando determinada pelo julgador
a quo
a utilização deste caderno processual como
“carro chefe”
.

Desse modo, legítima a atuação do juízo da execução fiscal que não autorizou a liberação do imóvel penhorado por haver outros executivos fiscais em curso contra os recorrentes.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA SÓCIOS CUJOS NOMES CONSTAM NA CDA QUE APARELHA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN EXCESSO DE EXECUÇÃO VALOR DO
IMÓVEL PENHORADO SUPERIOR AO DA DÍVIDA PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
RECURSO DESPROVIDO. 1- Os nomes dos sócios contam da inicial de Embargos à Execução, ainda que implicitamente, e da Ação de Execução Fiscal, sendo mister rejeitar a preliminar de ilegitimidade e falta de interesse recursal da pessoa jurídica para postular o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios. 2- Conforme entendimento do STJ fixado em recurso repetitivo, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos' (REsp 1104900/ES). 3- Hipótese em que os devedores não se desincumbiram de seu ônus probatório e, por conseguinte, não afastaram a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.
4- Considerando a existência de outros feitos executivos ajuizados contra os Executados/Apelantes, tem-se, com base no princípio da unidade da garantia da execução (art. 28 da LEF), a possibilidade de o imóvel constrito garantir o adimplemento dos outros créditos perseguidos pelo Estado, uma vez que, de acordo com o mencionado princípio, o Juízo da execução pode reunir os processos ajuizados contra o mesmo devedor a fim de assegurar que as constrições patrimoniais efetivadas em uma demanda garantam também as demais executórias (propostas em face do executado em comum).
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130287709, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

Corroborando, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 28 DA LEI 6.830/1980. LIBERAÇÃO DE PENHORA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 53, § 2°, DA LEI 8.212/1991. 1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal em que a Fazenda Nacional requereu a extinção do feito, diante do cancelamento da dívida/CDA, e a transferência da penhora do imóvel de matrícula 56.875 do ORI de Araranguá/SC para a Execução Fiscal 5000356-82.2011.4.04.7207, alegando que a executada ostenta grande dívida com a União.

2. O juízo de 1° grau julgou extinta a Execução Fiscal e indeferiu o requerimento formulado nestes autos para que seja transferida a penhora do imóvel de matrícula 56.875, ao argumento de que, "uma vez extinta a Execução, o levantamento da penhora é corolário da sentença de extinção, de modo que, se a exequente pretende reforço de penhora em outros executivos fiscais, neles deve proceder ao necessário requerimento, pois se trata de outra relação processual" (fl. 985, e-STJ). 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Apelação, por maioria, reformou a sentença de primeiro grau e atribuiu efeito suspensivo ao apelo, a fim de afastar a liberação da penhora (fl. 1.084, e-STJ).
Asseverou: "na dicção da lei, somente é possível a liberação da penhora, se não houver outra execução pendente. A Fazenda noticia a existência de outra execução fiscal ainda em tramitação em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL. Nessas condições, uma vez que a lei confere ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora e o poder de manter a constrição em casos tais, não se faz possível a liberação pretendida, ainda que a hipótese em tela não seja a de pagamento integral da dívida, mas, sim, de sua remissão. Isso porque, se o pagamento da dívida executada (modalidade onerosa que exige maior comprometimento do executado) não autoriza a liberação da penhora, quanto mais sua remissão (liberalidade do legislador). Quanto ao mais, tem-se que, comprovada a existência de débitos maiores que as garantias prestadas em outras execuções fiscais contra o mesmo executado, é possível a transferência da penhora, medida cuja processamento pode ser determinado no processo em que houve o cancelamento da CDA" (fls. 1.078-1.080, e-STJ, grifos no original).

4. A pretensão recursal vai de encontro à previsão contida no § 2° do art. 53 da Lei 8.212/1991, o qual determina que o juízo da Execução Fiscal mantenha a constrição judicial sobre os bens, se houver outro executivo pendente contra a mesma parte executada.

Precedentes: REsp 1.319.171/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2012; e AgRg no REsp 1.414.778/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.12.2013, 5. Diante desse preceito, não há falar em violação do princípio da inércia, uma vez que a própria lei confere ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora e o poder de não liberá-la, em havendo outra Execução pendente.

6. O § 2° do art. 53 da Lei 8.212/1991 vem em reforço do princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.736.354/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Por fim, resta preclusa a alegada impenhorabilidade do imóvel ante a sua caracterização como bem de família, porquanto decidida em sede de exceção de pré-executividade na data de 03/11/2021, sem impugnação das partes.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, em que pese ser matéria de ordem pública.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.077.164/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.